Tribunal: TJPA
Processo: 0095357-40.2015.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095357-40.2015.8.14.0123

APELANTE: ANA PAULA DE SOUZA MANGESKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0095357-40.2015.8.14.0123
RECORRENTE: ANA PAULA SOUSA MAGENSKI ZANELLATO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, PRECAUÇÃO E POLUIDOR-PAGADOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANA PAULA SOUSA MAGENSKI ZANELLATO contra sentença da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à obrigação de reflorestar 13,81 hectares de floresta nativa desmatada sem autorização e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A apelante impugna exclusivamente a condenação por danos morais coletivos, sustentando a inexistência dos requisitos para sua configuração e, subsidiariamente, requerendo a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a degradação de 13,81 hectares de floresta amazônica sem autorização do órgão ambiental enseja condenação por danos morais coletivos; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral coletivo deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, nos termos do art. 225 da Constituição Federal e do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa para a imposição da obrigação de reparar o dano.

O dano moral coletivo ambiental decorre da degradação ambiental significativa, independentemente da demonstração de sofrimento individualizado da coletividade, pois compromete o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem jurídico de titularidade difusa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o desmatamento não autorizado de áreas de preservação configura lesão extrapatrimonial coletiva, sendo cabível a reparação por dano moral coletivo.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano ambiental, a intensidade do impacto e o tempo necessário para a recuperação da área degradada.

No caso concreto, tomando como referência precedentes da Corte, reduz-se a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor condizente com o impacto ambiental verificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O desmatamento não autorizado de floresta amazônica, ainda que inferior a 15 hectares, configura dano moral coletivo, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento individual da coletividade.

A fixação do quantum indenizatório por dano moral coletivo deve observar a extensão do dano, a intensidade do impacto ambiental e o tempo necessário para recuperação da área degradada, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §§ 2º e 3º; Lei n.º 6.938/81, art. 14, §1º; Lei n.º 7.347/85, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023; STJ, REsp n.º 1.539.056/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 18/5/2021; TJPA, Apelação n.º 0004783-52.2017.8.14.0138, rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 20/11/2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 03/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA PAULA SOUSA MAGENSKI ZANELLATO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C TUTELA ANTECIPADA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a requerida promoveu a destruição de 13,81 hectares de floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, sendo lavrados em seu desfavor auto de infração e termo de embargo/interdição. Diante disso, pleiteou a condenação da ré à obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entre outras sanções.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID N° 22283911):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial e declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré ANA PAULA SOUSA MAGESKI ZANELLATO:

a) A reflorestar área correspondente aos 13,81 hectares destruídos, preferencialmente com mudas de plantas das espécies que foram desmatadas, em área a ser indicada pelo órgão do IBAMA;

b) A pagar, a título de indenização por danos morais coletivos, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Consequentemente:

I) Ressalte-se que ficará sob a responsabilidade da parte requerida a aquisição das mudas e as despesas com o plantio e manutenção durante o primeiro ano, com início dos trabalhos no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser recolhida ao Fundo de que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85;

II) Eventual impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer restaurativa pode converter-se em perdas e danos, a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertido ao Fundo respectivo ou à execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental, desde de que relacionado com o reflorestamento da Floresta Amazônica;

Pela sucumbência, condeno o réu em custas e despesas processuais.”.

Inconformada com a sentença proferida, ANA PAULA SOUSA MAGENSKI ZANELLATO interpôs recurso de apelação (ID 22283912).

Nas razões recursais, a apelante destaca que foi condenada ao ressarcimento por danos morais ambientais coletivos, bem como ao cumprimento de obrigações de fazer. Contudo, ressalta que o presente recurso se limita à impugnação da condenação por dano moral coletivo.

Sustenta que a área degradada corresponde a 13,81 hectares de mata nativa, equivalente a menos de três alqueires, de modo que não preenche os requisitos necessários para ensejar a condenação por danos morais coletivos.

Acrescenta que a aferição do dano ambiental de natureza moral deve considerar critérios objetivos, tais como: (i) as circunstâncias do fato; (ii) a gravidade da perturbação ambiental, levando-se em conta a intensidade do impacto (leve, moderado ou severo), a extensão da área afetada, a duração da agressão e o tempo necessário para sua recuperação; e (iii) a condição econômica do poluidor. Assim, enfatiza que a dimensão da área degradada constitui parâmetro essencial para a análise da gravidade da perturbação ambiental, sendo descabida a condenação por dano moral coletivo diante da degradação de apenas 13,81 hectares.

Invoca ainda a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a condenação por danos morais coletivos ao meio ambiente somente se justifica quando o prejuízo ultrapassa os limites do tolerável e atinge bens jurídicos coletivos, os quais devem ser detalhadamente demonstrados e comprovados nos autos. No caso concreto, argumenta que tais requisitos não foram preenchidos, razão pela qual requer a exclusão da condenação imposta.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau revela-se desproporcional à extensão do dano ambiental causado. Nesse sentido, requer a fixação da indenização no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que considera compatível com o impacto ambiental verificado, tendo em vista tratar-se de uma área degradada de apenas 13,81 hectares.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, fixando-se a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância ao princípio da proporcionalidade.

Em contrarrazões (ID 22284069), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ manifestou-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que o dano ambiental restou plenamente caracterizado e que, consoante jurisprudência pacífica, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, não sendo necessária a demonstração de dolo ou culpa. Defendeu, ainda, a adequação do valor da indenização arbitrado pelo juízo a quo, dada a gravidade da infração ambiental cometida.

Por fim, o Ministério Público, com atuação no 2º grau de jurisdição, ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção integral da sentença impugnada (ID 22284069).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

A controvérsia recursal restringe-se à análise do acerto ou desacerto da sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenou a ora apelante à obrigação de fazer, consistente no reflorestamento da área de 13,81 hectares devastados, preferencialmente com mudas de espécies nativas suprimidas, em local a ser indicado pelo IBAMA, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertido ao Fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Conforme expressamente consignado no recurso de apelação, a recorrente não se insurge contra a condenação referente à obrigação de fazer, limitando sua irresignação à condenação por danos morais coletivos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo este o único ponto a ser analisado na presente instância recursal.

Segundo relatado, a apelante aponta que a área degradada é de 13.81 hectares de mata nativa, ou seja, não excede a 03 (três) alqueires de mata nativa, e que para condenação em danos morais de uma coletividade, deve ser levado em consideração a extensão da área degrada para a aferição da gravidade da perturbação ambiental.

Outrossim, afirma que 13,81 de hectares de degradação jamais seria cabível a condenação em dano moral coletivo.

No caso concreto, restou incontroversa a degradação ambiental de 13,81 hectares de floresta nativa, sem prévia autorização do órgão ambiental, sendo cabível a imposição de indenização a título de dano moral coletivo.

Sobre o assunto, o artigo 225 da Constituição Federal c/c artigo 14 da Lei n.º 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, dispõem, respectivamente:

Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.

(...)

§2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4º
A Floresta Amazônica brasileira
, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira
são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais
.

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (grifo nosso).

Extrai-se da norma que o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantido tanto as presentes quanto às futuras gerações, razão pela qual a responsabilidade civil por danos ambientais reveste-se de caráter objetivo e solidário, abrangendo todos aqueles que concorreram para a atividade poluidora ou danosa. Tal responsabilização encontra respaldo nos princípios ambientais da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do desenvolvimento sustentável e da solidariedade intergeracional.

Dessa forma, resta evidente que os danos ambientais decorrentes do desmatamento não autorizado, não se limitam ao dano material, configurando também uma lesão de natureza difusa, que atinge a coletividade como um todo.

No que tange ao dano moral coletivo ambiental, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que a degradação ambiental compromete a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, patrimônio comum das gerações presentes e vindouras, sendo dispensável a demonstração de sofrimento individualizado pela coletividade, nos moldes da dor, repulsa ou indignação que acometeria um indivíduo isolado.

Inclusive, trago à baila julgado recente do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a ocorrência de dano moral coletivo em um caso que envolveu a exploração de 15,467 hectares de floresta nativa. Vejamos:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

V.
Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".

VI
. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa
(Resolução CONAMA 001/86, arts. 1º e 6º, II) - e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3º, II e III). (...)

XI.
Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).

(...)

XIII.
Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

(REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Assim, utiliza-se a mesma
ratio decidendi
no presente caso, considerando que se trata de devastação de 13,81 ha de floresta amazônica, sem prévia autorização do órgão ambiental.

Todavia, quanto ao valor fixado, observa-se que a extensão do dano, embora relevante, não atinge proporções que justifiquem um montante expressivo. A jurisprudência do STJ exige que a gravidade da lesão ambiental seja aferida à luz da extensão do dano, da intensidade do impacto e do tempo necessário para a recuperação da área degradada.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. ALIENAÇÃO DE TERRENOS A CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. PUBLICIDADE ENGANOSA. ORDENAMENTO URBANÍSTICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. CONCEPÇÃO OBJETIVA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL TRANSINDIVIDUAL. 1. O dano moral coletivo caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta
). 8. A quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presente), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 163-165). O quantum não deve destoar, contudo, dos postulados da equidade e da razoabilidade nem olvidar os fins almejados pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados.
(...) (REsp n. 1.539.056/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 18/5/2021.)

No caso concreto, a apelante requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral coletivo, sustentando que deve ser considerada a extensão da degradação ambiental, correspondente a 13,81 hectares. Para tanto, pleiteia a diminuição da indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), argumentando que esse montante estaria em consonância com os valores habitualmente fixados por esta Corte de Justiça. Para embasar sua pretensão, colaciona precedente no qual os danos morais coletivos foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Contudo, ressalte-se que a jurisprudência utilizada como parâmetro foi apresentada sem qualquer identificação da decisão mencionada, ausentando-se referência à fonte ou a elementos que permitam aferir sua aplicabilidade ao presente caso.

A seguir, colaciono alguns julgados desta Corte de Justiça que julgaram matéria semelhante:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAMILLO ULIANA, em face de Sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por
Dano
Material e
Moral

Coletivo
ao Meio Ambiente, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face do ora Apelante.

Afirma o autor que o Apelante é responsável pela destruição, a corte raso, de 564,619 hectares de floresta nativa na Amazônia Legal, sem autorização do órgão competente,
conforme Auto de Infração nº 427636 – série D (ID n. 12800184 – Pág. 10), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

(...)

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 12800200 - Pág. 6) julgando procedente o pleito, nos seguintes termos:

"Ante ao exposto, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado

na petição inicial

nos termos abaixo:

a) Determino ao Requerido que promova o reflorestamento da área degradada indicada pelo IBAMA. Caso não seja possível o

reflorestamento, o Requerido deverá pagar o valor de R$864.915,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil novecentos e quinze reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E

mais juros legais de 1% ao mês, ambos desde a citação;

b) Condeno o Requerido a pagamento no valor de R$200.000,00

(duzentos mil reais) a título de danos morais coletivos, corrigidos

monetariamente pelo IPCA-E desde a presente data (súmula 362 do STJ), mais juros legais que fixo em 1% ao mesmo desde o evento (súmula 54 do STJ), sendo tal valor direcionado ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos.

Ante ao exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

(TJ-PA
0000492-77.2010.8.14.0130.
, Relator (a):
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:22/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE SOMENTE O PEDIDO PATRIMONIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. ACOLHIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE CAUSA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA (ATUAIS E FUTURAS GERAÇÕES). FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA A ARÉA DESMATADA E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O Magistrado de origem deu parcial procedência à Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Apelado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de compensação por Danos Materiais causados ao meio ambiente.

2. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária. O direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pertence as atuais e futuras gerações, sendo o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, sendo possível a cumulação de pedidos patrimoniais e extrapatrimoniais do dano causado.

3
. O cotejo probatório demonstra que o Apelado foi autuado pelo IBAMA em virtude da destruição de 17,53 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente (Auto de Infração anexado).

4. Pedido de indenização por Danos Morais Coletivos. Os danos causados ao meio ambiente através do desmatamento não autorizado, com impossibilidade de se estabelecer o status quo antes, não se restringiu ao Dano patrimonial, configurando-se também um prejuízo causado a toda coletividade, sendo atingida a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado das atuais e futuras gerações, sendo desnecessária a comprovação da dor e repulsa social. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual.

5. Fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância a área desmatada da Floresta Amazônica e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Apelação conhecida e provida, para julgar procedente o pedido de Indenização por Danos Morais Coletivos, condenando o Apelado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004783-52.2017.8.14.0138 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023 )

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. REPARAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Posto isso, na esteira do parecer ministerial, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto a fim de reduzir a indenização por dano material e moral coletivos para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença quanto aos demais termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001672-37.2009.8.14.0010 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/03/2021 )

Dessa forma, tomando como parâmetro as decisões supramencionadas, em especial o Recurso de Apelação Cível n.º 0004783-52.2017.8.14.0138, cuja área devastada guarda maior similitude com o caso concreto, entendo que a redução do valor fixado na sentença é medida que se impõe, em observância ao princípio da proporcionalidade. Assim, reduzo a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
montante que se revela razoável diante da extensão da área afetada e do impacto ambiental constatado
.

Portanto, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir a indenização por danos morais coletivos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reduzindo a condenação por danos morais coletivos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025